Tribunal: TJSP
Processo: 1011247-10.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
COBRANÇA INDEVIDA – Autor que foi inscrito indevidamente no CADIN em função do inadimplemento de multa oriunda de ação penal – Réu daquela ação que tem nome idêntico ao seu – Existência de abalo extrapatrimonial presumível, havendo lastro para a manutenção da condenação indenizatória – Danos morais devidos – Redução do valor da indenização para R$ 5.000,00 – Ação julgada parcialmente

Ementa:
COBRANÇA INDEVIDA – Autor que foi inscrito indevidamente no CADIN em função do inadimplemento de multa oriunda de ação penal – Réu daquela ação que tem nome idêntico ao seu – Existência de abalo extrapatrimonial presumível, havendo lastro para a manutenção da condenação indenizatória – Danos morais devidos – Redução do valor da indenização para R$ 5.000,00 – Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância – Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.